Tribunal: TJMT
Processo: 1001401-51.2021.8.11.0017
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURINA ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 016.608.551-01 (RECORRENTE), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001401-51.2021.8.11.0017
- PJE

Data do Julgamento:

11/04/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

Recorrente(s):

MAURINA ANDRADE DOS SANTOS

Recorrido(s):

BANCO PAN S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO. PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA. JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ATO REGULAR. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente MAURINA ANDRADE DOS SANTOS postula declaração de nulidade de empréstimo consignado realizado, bem como indenização por danos materiais e morais, decorrente de suposto empréstimo fraudulento realizado na modalidade de cartão de crédito em favor da Recorrente.

2.
Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente, na exordial, alegou que realizou a contratação de empréstimo consignado de forma habitual, contudo, foi surpreendida com a existência de empréstimo fraudulento realizado pelo Banco Recorrido na modalidade de cartão de crédito.

3.
Ocorre que a empresa Recorrida na contestação apresentou aos autos comprovação do negócio jurídico, em que a Recorrente realizou a contratação de empréstimo consignado de cartão de crédito, sendo que há comprovação da disponibilidade do valor emprestado em conta bancária da Recorrente e apenas o pagamento do valor mínimo, o que demonstra a regularidade do negócio jurídico firmado.

4.
Ademais, o fato de a Recorrente ser analfabeta não anula o negócio jurídico firmado, eis que a assinatura a rogo está regular, com a presença de 02 (duas) testemunhas identificadas.

5.
Nesse sentido, não há como inferir que o empréstimo tenha sido realizado de forma fraudulenta.

6.
A Recorrida desincumbiu de seu ônus probatório, enquanto, o Recorrente se limitou em sustentar a ausência de contratação.

7.
Nesse sentido, o ato praticado pela Recorrida configura exercício regular de direito e compete ao Recorrente o pagamento integral do débito para que seja cessado os descontos em seus holerites, na modalidade do empréstimo contratado.

8
. A Improcedência da ação é medida impositiva.

9
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a Recorrente MAURINA ANDRADE DOS SANTOS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023